Tribunal: TJDFT
Processo: 0747623-52.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0747623-52.2020.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: RICARDO MOTA DA LUZ EXECUTADO: ESPÓLIO DE ELKIA CARMINATI SOUSA D E S P A C H O Por meio do despacho de ID no 601584421, determinou-se a paralisação do feito para que se aguardasse o cumprimento do acordo celebrado entre as partes versando sobre o crédito remanescente (documento de ID no 58989067), em que foi convencionado o parcelamento do débito em seis parcelas. Do seu turno, cessado o prazo suspensivo, os autos retornaram conclusos, momento em que se determinou a intimação do exequente para impulsionar o feito (ID no 67984494). Não obstante, a referida parte deixou transcorrer integralmente o prazo consignado. Diante disso, reitere-se a intimação, desta feita, à ambas as partes, para esclarecer se o acordo extrajudicial foi efetivamente cumprido. Além disso, intime-se pessoalmente o exequente para impulsionar o feito no prazo de cinco (5) dias, em observância ao disposto no art. 485, § 1o, do CPC. Publique-se. Brasília, DF, em 5 de fevereiro de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator